Tribunal: TJSP
Processo: 2285744-42.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva decretada por suposta prática de crime de tráfico de drogas (artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06). Sentença condenatória. Insurgência contra a manutenção da prisão preventiva do acusado. Decisão suficientemente fundamentada. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.